Tribunal: TJES
Processo: 5014599-54.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014599-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014599-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

Advogados do(a) PACIENTE: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083, JOAO VICTOR MOTTA RODRIGUES - RS120816, EVINIS DA SILVEIRA TALON - RS85496-B, ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, EDUARDO JOAQUIM BASTILHO GONCALVES - RS127008

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO, BEM COMO DO DISPOSTO NO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão se encontra perfeitamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do CPP, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis.
2. O não comparecimento do membro do Ministério Público na audiência de instrução criminal, não gera nulidade do processo, se o mesmo foi devidamente intimado para o ato. Alegação de nulidade objeto de preclusão consumativa. 3. Vale ressaltar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado no viés dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

OLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR
, que
nos autos da ação penal nº 0000530-16.2021.8.08.0019
foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea “g”, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da violação ao princípio acusatório, bem como do disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal e do excesso de prazo para o fim da instrução processual.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A douta Procuradoria

Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA:-

Boa tarde a todos, cumprimento Vossa Excelência, Desembargador Pedro, Presidente da sessão e, também, Relator do Habeas Corpus; de igual modo, eu cumprimento os demais desembargadores, a Procuradora de Justiça, os serventuários da Justiça, na pessoa da Drª Luciana Miguel, que eu tive a honra de trabalhar como estagiário aqui nessa colenda Câmara e, também, os demais advogados aqui presentes.

Excelências, este caso é um Habeas Corpus Criminal e eu estou na defesa de um Policial Militar do Estado do Espírito Santo. Policial Militar que completou 8 anos de carreira na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Será necessário fazer um resumo dos fatos para que vossas excelências entendam como que, de fato, aconteceu essa situação trágica.

No dia 24 de outubro de 2021, há dois anos e cinco meses, Olinto, que é aqui o paciente, foi visitar a sua família no interior do Estado, Ecoporanga. Chegando lá, ele se encontrou com alguns amigos, familiares, enfim, e decidiram ir até um evento que estava tendo no local. Foram ele e os outros amigos para esse evento, enfim. Chegando lá, começaram a bater papo, som alto, ambiente barulhento, como é de comum de festa. Em determinado momento, Olinto foi até o banheiro, policial militar que é, estava armado, portando a sua arma em sua cintura, de forma discreta, sem aparentar, nada do tipo. Pois bem, chegando ao banheiro, tinha uma porta que separava a entrada dos banheiros químicos que havia no local, Olinto tentou acessar o banheiro e a porta estava travada, ele percebeu que alguém estava empurrando a porta, ficou naquele empurra, empurra, enfim, ele conseguiu, de fato, adentrar na parte do banheiro. Chegando lá, ele percebeu que tinha alguns jovens fazendo uso de drogas, cocaína, maconha, enfim.

E ele disse exatamente assim: “eu vou só fazer xixi e vou sair fora.” Foi o que fez. Entrou no banheiro químico, tirou a pistola da cintura para poder urinar e neste momento foi surpreendido com o empurrão na porta do banheiro químico, que fez com que o Olinto fosse para frente e as pessoas de trás conseguiram ver a sua arma. Diante disso, ele colocou a arma na cintura, se dirigiu até os seus amigos, e quando chegou na mesa ele falou bem assim: “olha eu vou embora porque teve uma confusão no banheiro e eu não quero problema.”

Pois bem, neste momento as pessoas que ali estavam consumindo drogas no local, entraram em contato com o dono da festa, não tinha segurança no local, algo do tipo, e o próprio dono da festa, que é a vítima desse homicídio, o Romário, foi até o Olinto e de uma forma infeliz, em vez de chegar mais cauteloso, enfim, sabendo que ele estava armado, não; puxou o Olinto pelo ombro e o Olinto virou, nesse momento ele começou a falar com o Olinto e tentou puxar a arma do policial. O policial, para poder manter a arma em sua posse, também segurou na arma e veio ocorrer um único disparo. Esse disparo foi na parte inferior do abdômen da vítima, de cima para baixo. Ressalto que o Olinto deve ter, em média, uns 25 centímetros a mais do que a vítima. Ele é bem alto, tem 1.90 de altura. O que demonstra que ele não apontou a pistola dele em nenhum momento, seja para o peito, para a cabeça, para o braço, para o ombro, não; foi no ato de puxar a arma e ela veio a disparar.

Pois bem, diante disso, ele saiu do local do evento, não sabia se tinha acontecido, se de fato tinha acertado alguém, ligou para um amigo, o Wellington Edrades, que estava no local, e o Wellington falou: cara, você acertou o rapaz, ele morreu, é o dono da festa.

Olinto, sabendo que ali era uma cidade pequena e que corria risco de morte se ficasse no local, pegou e saiu de Ecoporanga e veio diretamente para DHPP, está juntado nos autos, o comparecimento espontâneo dele. Ele compareceu, entregou a carteira funcional dele, entregou a arma de fogo e narrou o que tinha acontecido.

Pois bem, ficaram, “cozinhando o Olinto ali”, em sede de delegacia, e ali mesmo, horas depois do delito, foi decretada a sua prisão preventiva.

E um dos fundamentos da prisão preventiva foi a garantia da aplicação da lei penal. Peço licença para fazer a leitura de um pedaço pequeno da decisão que decretou a prisão preventiva: “A fuga do distrito da culpa pelo representado é condição que corrobora a necessidade da decretação da prisão preventiva como forma de garantir a aplicação da Lei Penal.” Que fuga, excelências? Desembargador Éder Pontes, Desembargadora Rachel, com todo o respeito, que fuga, para dentro de uma DHPP? Se entregar espontaneamente, Desembargador Pedro?

No meu ponto de vista, ele não quis fugir, ele quis guardar a sua vida, porque ele sabia que era uma cidade pequena, sabia da influência do dono de evento local, o pai dele foi Diretor do hospital da cidade, a esposa era advogada, é advogada, enfim, naquele momento o que ele entendeu ser por bem fazer foi se entregar na DHPT.

Certo, esse é o primeiro absurdo desse processo, essa decretação da prisão preventiva, no entendimento da defesa, sem a necessidade.

Pois bem, o processo se desenrolou e a fase principal de uma instrução criminal, no meu entendimento, é a audiência de instrução de julgamento, onde são colhidas todas as provas, com a contraditória, com a ampla da defesa e com o mais importante, a imparcialidade do juízo, que é o destinatário da prova.

Pois bem. Nesse ato teve uma única audiência nesse processo, do qual foram ouvidas todas as testemunhas de acusação e de defesa. O Ministério Público foi devidamente intimado, eu juntei aos autos a intimação do Ministério Público, salvo enganado, acho que foi até de próprio punho, que participaria do ato, e na audiência não teve a presença do Ministério Público. O Ministério Público não participou do ato. No início da ata de audiência está escrito, ausente o representante do Ministério Público. O que era para o juiz ter feito, o juiz-presidente? Ter suspendido o ato e ter redesignado para uma nova oportunidade. Mas, assim não fez. O que o juiz fez naquele ato? Tomou as vestes do Ministério Público e inquiriu todas as testemunhas. A defesa juntou a transcrição dos áudios da audiência, são 64 páginas de transcrição e com todas as testemunhas quem começa fazendo as perguntas é o juiz. Todas. Todas as perguntas foram feitas pelo magistrado e depois ele passava a palavra para a defesa.

Ou seja, tem uma ilegalidade absurda nisso. Ele deveria ser o destinatário da prova. Ele não foi. Na verdade, ele foi o destinatário da prova, mas ele foi quem buscou a prova, ferindo, assim, o sistema acusatório, o contraditório, a imparcialidade do juízo, enfim, diversos princípios e a Lei Processual Penal vigente.

O artigo 212 do Código de Processo Penal é claro que as perguntas são formuladas pelas partes diretamente à testemunha e somente em caso de dúvidas que o magistrado vai fazer perguntas. E não foi o que aconteceu.

Pois bem, a lei está ali pra ser seguida. Ela deve ser seguida. E isso, excelências, gera uma nulidade absoluta. Absoluta. Não estou falando que o Olinto deve ser absolvido, nada do tipo; estou falando que a regra do jogo está ali e ela tem que ser seguida por todos.

Nós temos diversas jurisprudências nos Tribunais Superiores a respeito dessa nulidade, que a não participação do Ministério Público na audiência gera nulidade. Colacionei, também, nos autos, um julgado de relatoria do Desembargador Pedro que, também, é relator desse Habeas Corpus, no qual ele decretou, reconheceu a nulidade da audiência pela não participação do Ministério Público, tendo em vista o prejuízo que ali, naquele momento, o réu sofreu. Fato semelhante a esse que já sendo julgado aqui por vossas excelências. O prejuízo, é claro, ele foi pronunciado e será levado a júri no dia 30 de abril. O júri está marcado. De lá pra cá, ele está preso.

Observando a decisão de pronúncia, ela tem dez páginas, excelências, dez; cinco páginas da decisão de pronúncia é a transcrição dos depoimentos na audiência de instrução e julgamento que foi feita à margem da Lei Processual Penal sem a participação do Ministério Público. Ou seja, sem essa audiência, sem essa inquirição feita de forma errada pelo magistrado, certamente não teria a sentença de pronúncia. Então, é claro e nítido o prejuízo sofrido pelo paciente.

Diante das ilegalidades, a defesa requer que seja reconhecida a nulidade da audiência de instrução e de todos os atos posteriores a ela.

Em decorrência disso, excelências, tendo em vista o tempo, dois anos e cinco meses que o Olinto está preso, com essa reabertura da instrução penal vai gerar um excesso de prazo.

Ciente de que vossas excelências conhecerão dessa nulidade, reconhecerão essa nulidade, ficará comprovado o excesso de prazo. O processo demorou um ano e cinco meses do recebimento da prisão do Olinto até a sentença de pronúncia. Ou seja, certo é que se ele continuar preso por uma nova instrução, ele terá, sim, o excesso de prazo, ficará mais um ano ou um ano e meio preso. Enfim, é muito tempo.

A defesa entende ser cabível a aplicação de cautelares diversas da prisão por alguns pontos que, aqui, trazemos, primeiro, em relação a garantia da ordem pública; o Olinto é Policial Militar, ele ainda está como Policial Militar, não foi exonerado da Polícia Militar, é primário e não ostenta nenhum outro processo criminal na sua vida, nada, nenhum processo.

Em relação a garantia da instituição criminal, não tem nenhum indício de que ele vai atrapalhar a instituição criminal, pelo contrário, ele foi espontaneamente na DHPP se apresentar, como já dito.

Em relação a aplicação da Lei Penal, também não tem nenhum indício de que ele se furtará da aplicação da Lei Penal. Ele tem residência fixa, era convivente em união estável, porque a esposa dele veio falecer, ele é pai de uma criança de quatro anos de idade, o Cauá, família enraizada aqui no Espírito Santo. Enfim, não tem nenhum motivo para ele poder se furtar. E como já disse, ele mesmo foi se apresentar.

Em relação a aplicação da Lei Penal, em relação ao fato do Cauã, do filho dele, é um fato extremamente importante que também foi juntado aos autos; o Olinto convivia em união estável com a Débora, uma jovem de 33 anos de idade, infelizmente, a Débora teve um problema de pele, foi para o UTI e veio a óbito, há poucos meses. Essa criança, de 4 anos de idade, está com os avós paternos, que são idosos, tem problema de saúde também, e está acabando ficando para lá e para cá.

Querendo ou não, a prisão do Olinto, além de afetar ele, está afetando a sua família e, principalmente, o bebê Cauã, de 4 anos de idade, que não tem nada a ver com a situação.

Diante disso, excelências, passo aos pedidos.

De tudo que foi exposto, a defesa requer a concessão da ordem do Habeas Corpus para que seja reconhecida a nulidade da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos posteriores a elas, concedendo ao paciente o direito de aguardar essa reabertura, esse reinício da instituição criminal em liberdade.

Eu agradeço e devolvo a palavra, Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 27/03/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do paciente, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

OLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea “g”, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da violação ao princípio acusatório, da inobservância do disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal e do excesso de prazo para o fim da instrução processual.

Consta do caderno processual que, em 24 de outubro de 2021, o paciente, que é Policial Militar do Estado do Espírito Santo, foi surpreendido por trás pela vítima que tentava tomar-lhe sua arma funcional, ao tentar retê-la efetuou acidentalmente um disparo que atingiu a região do abdome da vítima, ocasionando sua morte.

Presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o paciente foi pronunciado, em 03 de agosto de 2022, oportunidade em que a prisão preventiva foi mantida pelo douto magistrado.

Com efeito, verifica-se que a segregação cautelar,
in casu,
é indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Ademais, no tocante ao pleito de reconhecimento de nulidade da audiência ocorrida no dia 10 de março de 2022, sob o argumento de violação ao princípio acusatório e inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal, uma vez que ausente o Ilustre Promotor de Justiça, entendo que tal matéria restou-se preclusa.

Com efeito, após detida análise da ata da audiência em questão, ocorrida, ainda, na primeira fase do Júri, infere-se que o patrono do paciente não arguiu a nulidade suscitada.

Saliento, também, que, eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para o seu reconhecimento, a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu, uma vez que, presente em audiência, o causídico não suscitou o vício no decorrer das oitivas, tampouco nas alegações finais, não logrando êxito em demonstrar qual o prejuízo causado ao réu.

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado quando, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP).

Importa ressaltar que as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.690 /08, ao art. 212 do Código de Processo Penal, não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição, na medida em que a própria legislação adjetiva lhe incumbe do dever de se aproximar o máximo possível da realidade dos fatos (princípio da verdade real e do impulso oficial), o que afasta o argumento de violação ao sistema acusatório.

Mais adiante, em relação ao excesso de prazo alegado para o fim da instrução processual, vale ressaltar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado no viés dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014599-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

Advogados do(a) PACIENTE: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083, JOAO VICTOR MOTTA RODRIGUES - RS120816, EVINIS DA SILVEIRA TALON - RS85496-B, ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, EDUARDO JOAQUIM BASTILHO GONCALVES - RS127008

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do paciente, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
OLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea “g”, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da violação ao princípio acusatório, da inobservância do disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal e do excesso de prazo para o fim da instrução processual.

Consta do caderno processual que, em 24 de outubro de 2021, o paciente, que é Policial Militar do Estado do Espírito Santo, foi surpreendido por trás pela vítima que tentava tomar-lhe sua arma funcional, ao tentar retê-la efetuou acidentalmente um disparo que atingiu a região do abdome da vítima, ocasionando sua morte.

Presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o paciente foi pronunciado, em 03 de agosto de 2022, oportunidade em que a prisão preventiva foi mantida pelo douto magistrado.

Com efeito, verifica-se que a segregação cautelar,
in casu,
é indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Ademais, no tocante ao pleito de reconhecimento de nulidade da audiência ocorrida no dia 10 de março de 2022, sob o argumento de violação ao princípio acusatório e inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal, uma vez que ausente o Ilustre Promotor de Justiça, entendo que tal matéria restou-se preclusa.

Com efeito, após detida análise da ata da audiência em questão, ocorrida, ainda, na primeira fase do Júri, infere-se que o patrono do paciente não arguiu a nulidade suscitada.

Saliento, também, que, eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para o seu reconhecimento, a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu, uma vez que, presente em audiência, o causídico não suscitou o vício no decorrer das oitivas, tampouco nas alegações finais, não logrando êxito em demonstrar qual o prejuízo causado ao réu.

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado quando, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP).

Importa ressaltar que as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.690 /08, ao art. 212 do Código de Processo Penal, não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição, na medida em que a própria legislação adjetiva lhe incumbe do dever de se aproximar o máximo possível da realidade dos fatos (princípio da verdade real e do impulso oficial), o que afasta o argumento de violação ao sistema acusatório.

Mais adiante, em relação ao excesso de prazo alegado para o fim da instrução processual, vale ressaltar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado no viés dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.